Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1009068-76.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ (ID no 42308489 – interpostos nos autos do recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – comarca de Rondonópolis)
Agravante: LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA - EPP
Agravado: EMPORIO ANA LUIZA LTDA - ME
Número do Protocolo : 1009068-76.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEANDRO SANTOS CARNEIRO LTDA – EPP, contra a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento no 1009068-76.2020.8.11.0000, interposto pelo agravante, porque, intimado para identificar os documentos referentes a cada arquivo, sob pena de não conhecimento do recurso, o agravante se limitou a juntar novamente os mesmos documentos, deixando de cumprir satisfatoriamente a determinação (cf. ID 41133951 - Pág. 3).
O agravante alega que individualizou e identificou os documentos referentes a cada arquivo que compõe o agravo de instrumento, em ordem cronológica, assim como as peças que instruem o processo de origem, razão pela qual, segundo diz, obedeceu aos pressupostos de admissibilidade; porém, pede lhe seja concedido novo prazo “para que adite a inicial, apresentando a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos” (cf. ID 42308492 - Pág. 12).
Pede, pois, seja dado provimento do agravo interno, para que, reformada a r. decisão recorrida, seja processado e dado provimento ao recurso interposto.
É a suma.
D E C I D O
Sob enfoque mais acurado da questão posta, prematuro o decreto de não conhecimento do agravo, razão pela qual, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), revogo a decisão a que se refere o ID 41088475, e passo à análise da questão meritória propriamente dita.
A agravante ajuizou a presente ação alegando que jamais realizou qualquer tratativa negocial com a agravada, no entanto, foram levados a protesto duas duplicatas mercantis no 289176, no valor de R$ R$ 2.870,20 e no 288362, no valor de R$ 9.954,00, negando a aquisição de mercadorias junto à agravada e dizendo que não há sequer comprovantes de entrega apresentados pela ré, a agravante requereu, em sede de antecipação da tutela, a imediata suspensão dos efeitos do protesto; porém, o MM. Juiz deferiu a liminar pleiteada, mas, condicionou-a ao prévio depósito judicial do valor atualizado do débito litigioso, sendo este o motivo da irresignação recursal da agravante.
Os fundamentos recursais são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, convencem do desacerto técnico da tese central que dá embasamento à opção pelo deferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal mediante caução.
Isto porque, a literalidade do caput do art. 300 do CPC prevê, expressamente, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, para que afastar eventual dúvida, o §2o do citado artigo é categórico ao estabelecer que “o juiz pode (portanto, é faculdade e não dever, obrigação), conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.
Como se vê, a exigência de caução idônea é imposta pelo CPC principalmente naquelas hipóteses em que da antecipação da tutela pretendida possa resultar grave dano à parte contrária, hipótese diversa da dos autos, pois, se durante a regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa a agravada demonstrar à validade do título protestado, poderá, então, retomar os atos pertinentes à satisfação do seu crédito.
Ressalte-se, ainda, a duplicata mercantil é um título de crédito de natureza causal, estando, portanto, vinculada à obrigação que lhe deu origem.
Fábio Ulhoa Coelho, acerca da causalidade da duplicata mercantil ensina que “sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista por lei”. (Curso de direito comercial, volume I - 15a ed. - São Paulo: Saraiva, 2011, p.290); e, no caso, as duplicatas protestadas foram emitidas sem aceite e não há nenhum elemento probatório que indique o recebimento dos produtos/mercadorias/serviços pela agravante. Assim, todas essas circunstancias que permeiam a questão posta, aliadas ao fato da veemente negativa da agravante de que não adquiriu nenhum produto junto à agravada, convencem quanto a probabilidade do direito invocado e justificam a concessão da medida pretendida.
Diante do exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), para suspender a ordem de prestação de caução idônea, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator